Tribunal: TJSP
Processo: 1013016-68.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Autor que requer o restabelecimento de sua conta na plataforma digital de serviço de transporte individual de passageiros (Uber), bem como a reparação dos danos morais. Sentença de procedência para condenar a ré na obrigação de credenciar novamente o autor na plataforma de serviço de transporte individual de passageiros, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Autor que requer o restabelecimento de sua conta na plataforma digital de serviço de transporte individual de passageiros (Uber), bem como a reparação dos danos morais. Sentença de procedência para condenar a ré na obrigação de credenciar novamente o autor na plataforma de serviço de transporte individual de passageiros, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, no limite de R$ 50.000,00. Condenação da ré, ainda, no dever de reparar os danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Apelo da ré, sob alegação de que o autor-apelado violou as regras da plataforma, a justificar a exclusão. Sem razão, pois, apesar da existência da ação criminal em desfavor do autor-apelado, decorrente da denúncia oferecida em 25/10/2019, é bem de ver que a punibilidade foi extinta, ante o cumprimento das condições impostas na oportunidade da suspensão condicional da pena, com trânsito em julgado datado de 12/08/2022 (fls. 74). Ação criminal que já existia quando do credenciamento do autor-apelado na plataforma, em 2020. Extinção da punibilidade que já havia transitado em julgado na oportunidade da exclusão do motorista. Cumprimento da suspensão condicional do processo penal que implica na extinção da punibilidade e, consequentemente, não gera registro de antecedente criminal. Autor-apelado que é motorista desde 2020, já realizou mais de 8.900 viagens, apresentando ótima avaliação dos passageiros (nota 4,7, de 5), sem apresentar qualquer conduta que o desabone. Boa-fé contratual que exige conduta leal dos contratantes, revelando-se arbitrária a quebra contratual levada a termo pela ré-apelante. Assim, bem andou a Magistrada, ao determinar o restabelecimento da conta do autor-apelado. Multa diária que se revelou necessária ao cumprimento da ordem judicial. Valor da indenização que se revela razoável, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado desde a citação (art. 405 do CC). Sentença mantida. Recurso não provido.